Tribunal: STJ
Processo: 0494817-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060745 - MG(2025/0494817-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TIAGO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA MARQUES CARDOSO LEMOS - MG150997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a15fb3ec-7359-4b17-b4e7-9fced81e4878

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060745 - MG (2025/0494817-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TIAGO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA MARQUES CARDOSO LEMOS - MG150997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS

FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO DA SILVA MOREIRA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 182):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
APREENSÃO
DE
VARIEDADE
E
QUANTIDADE
RELEVANTE
DE
ENTORPECENTES. CONTEXTO DE MERCANCIA ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, a parte agravante alega a ausência de fundamentação concreta,
afirmando que a decisão se sustenta em presunções genéricas sobre quantidade e
variedade de drogas e local dos fatos, sem demonstrar risco atual e real à ordem pública,
em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA53694351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:20
Código de Controle do Documento: c7efc5b1-3827-47e7-b1a5-53f07bb9e555

Argumenta a inadequação de valorar o local da prisão e a referência à suposta
organização criminosa como elementos autônomos de periculosidade, por configurar
estigmatização territorial incompatível com a presunção de inocência.
Sustenta que houve inversão da lógica cautelar, com rejeição automática das
medidas do
do Código de Processo Penal, sem análise concreta de adequação e
art. 319
suficiência, embora a prisão preventiva seja
após a
ultima ratio
Lei n. 13.964/2019.
Defende, ao final, a reconsideração para revogação da preventiva ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo para substituição por medidas cautelares
diversas.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas
.
corpus
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa jurisprudência:
AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva
24/9/2025,
10/1/2025;
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291
3/12/2024,
21/3/2024;
/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
30/9/2025;
julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Documento eletrônico VDA53694351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:20
Código de Controle do Documento: c7efc5b1-3827-47e7-b1a5-53f07bb9e555

Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53694351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:20
Código de Controle do Documento: c7efc5b1-3827-47e7-b1a5-53f07bb9e555

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.060.745 / MG
Número Registro: 2025/0494817-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254329543000 52131119620258130024
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA MARQUES CARDOSO LEMOS
ADVOGADA
: TATIANA MARQUES CARDOSO LEMOS - MG150997
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: TIAGO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA MARQUES CARDOSO LEMOS - MG150997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54949578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:39
Código de Controle do Documento: ac8180d8-69c8-4f9e-ac07-e79d176fd2aa

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:39
Código de Controle do Documento: ac8180d8-69c8-4f9e-ac07-e79d176fd2aa